Tribunal: CARF
Processo: 16007.000119/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000119/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.578 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
V D SERVICOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O argumento para a exclusão foi que no Contrato Social constava a cessão de
mão de obra, que não se verificou. Também a acusação fiscal foi que cláusulas
do contrato de prestação de serviço evidenciavam a cessão de mão-de-obra, o
que também não se verificou. E por fim, as notas fiscais indicam que houve a
prestação de serviço e não cessão de mão-de-obra. De modo que não restou
caracterizada a cessão de mão-de-obra, e portanto a Recorrente não exerceu
uma atividade vedada a optantes do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.492, de 09 de junho de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 106,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000119/2009-07
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000119/2009-07

de 24 de agosto de 2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Jose do Rio Preto,
juntado à e-fl.34, que a excluiu do SIMPLES.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o processo, de exclusão da contribuinte acima identificada do Sistema
Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES (Federal), com efeitos a partir de 01/05/2005
conforme Ato Declaratorio Executivo (ADE) DRF/São José do Rio Preto-SP n°
106/2009 (fl. 28) e Despacho Decisório Sacat n° 1081/2009 (fl. 27), tendo em
vista o exercício de atividade vedada, conforme o disposto na Lei n° 9.317, de
1996, art. 9o, XII, f.
De acordo com o referido despacho, a contribuinte prestou serviços mediante
locação/cessão de mão-de-obra, atividade considerada vedada pela legislação
tributária para ingresso no referido sistema de tributação.
Cientificada do ato de exclusão do sistema simplificado de tributação em
01/10/2009, a contribuinte ingressou tempestivamente com a impugnação de fls.
50/56, na qual refuta o ato da exclusão, em suma, sob os seguintes argumentos:
 A Constituição Federal dispõe no artigo 179: "A União , os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas tributárias, previdenciarias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei. " Decorre portanto
do texto constitucional que é impositivo o tratamento jurídico
diferenciado representando, dentre outras coisas, pela simplificação do
regime tributário para as microempresas. Não se trata de faculdade do
ente político, mas de um dever constitucional.
 Cumprindo o texto constitucional foi editada a lei n° 9.317, de 1996, em
cujo artigo 2o, II, ficou definida a microempresa como sendo a pessoa
jurídica que tenha auferido receita bruta anual superior a R$120.000,00
e inferior ou igual a R$ 1.200.000,00. Logo, a impugnante deve merecer
tratamento jurídico-tributário diferenciado, pois, sua receita bruta anual
foi pouco mais de R$ 250.000,00. Portanto fez jus à opção pelo
Simples. Entretanto, a Lei 9.317, de 1996, em seu art. 9o estabeleceu
exceções que vedam a opção pelo regime em função de inúmeros
fatores ali especificados. Um desses fatores é aquele previsto na letra f
do inciso XII, que impede o ingresso das pessoas jurídicas que prestam
serviço de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra.
Todavia, por desnecessário à deslinde da questão, não analisa o
transbordamento dos limites constitucionais pelo legislador ordinário.
 Pergunta-se: No contrato particular de prestação de serviços de locação
de tratores e máquinas, firmado com a empresa Santa Luzia
Agropecuária Ltda, consta que o objeto do contrato seja cessão de mão-
de-obra ou, como consta da lei, locação de mão-de-obra? Este dá conta
de locação de serviços com pá carregadeira. Houve efetivamente,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000119/2009-07

serviços prestados com pá carregadeira, não ficando claro se com ou
sem operador. Trata-se de atividade meio. A própria Receita Federal do
Brasil sobre o assunto veiculado em consulta interna considera que
esses serviços não impedem o ingresso no sistema
 O fato de os serviços serem prestados dentro do estabelecimento da
tomadora do serviço, tal situação, por si só, não condiciona o trabalho à
subordinação. Havendo ampla autonomia e controle de suas ações, por
parte da prestadora, não caracteriza locação/cessão de mão de obra. Não
restou demonstrada a subordinação citada no relatório fiscal. Assim,
deve ser revogado o Ato Declaratório n° 106.
 Ainda que afastadas as teses acima, todo o processo tem por base a Lei n°
9.317, de 1996, que foi revogada, pela entrada em vigor, da Lei
Complementar n° 123 de 2006. Assim deve ser re-incluída no Simples.
E o essencial.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO, por entenderem que no contrato social constar na sua Cláusula Quarta que a “a
Sociedade tem por objetivo o ramo de prestação de serviços com trator, pá carregadeira, trator
esteira, e máquinas agrícolas”, e no contrato de prestação de serviço (fl. 10/14), firmado em
29/03/2005 constarem em diversas cláusulas a evidenciação de locação/cessão de mão-de-obra.
Juntamente com alocação das máquinas e de equipamentos, dentre outras as Cláusulas 3a, 5a e
7a.
Ainda, segundo a Turma Julgadora a quo, que no tocante à fiscalização dos
serviços, restou evidenciado na Cláusula 11a a responsabilidade da contratantes pela coordenação
e solução dos problemas referentes aos serviços contratados conjuntamente com a contratada.
Assim, com base nesses elementos, a 6a Turma da DRJ/RPO entendeu que a
contribuinte preenchia os requisitos que caracterizam a cessão de mão-de-obra, conforme
definido no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, e que foram emitidas as notas fiscais com destaque
da contribuição ao INSS, e dessa forma deveria ser excluída do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/08/2010 (e-fl. 117).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 16/09/2010 (e-fls. 118-125) onde:
- afirma que a Recorrente foi excluída do SIMPLES porque a autoridade fiscal
entendeu que o contrato de prestação de serviços entre a Recorrente e a Usina Santa Luiza
Agropecuária Ltda era de cessão de mão-de-obra, atividade vedada a optantes do SIMPLES;
-alega que não há no contrato de prestação de serviços entre a Recorrente e a
Usina Santa Luiza Agropecuária Ltda cláusula de cessão de mão-de-obra, pois trata-se de
locação de equipamentos e serviços de pá carregadeira, tratando-se de interpretação equivocada
do contrato pela autoridade fiscal;
-aduz que no contrato social e suas alterações a atividade ali consignada é a de
prestação de serviços com trator, pá carregadeira, trator esteira e máquinas agrícolas e
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000119/2009-07

atualmente tem como atividade a prestação de serviços de preparação do solo, cultivo e colheita,
com trator, pá carregadeira e máquinas agrícolas, inclusive locação de máquinas e implementos
agrícolas, e que nenhuma dessas atividades se enquadra na prestação de serviço de vigilância,
limpeza conservação e locação de mão-de-obra, de modo que não pode ser equiparada àquelas
atividades prescritas a optantes do SIMPLES;
-defende que a prestação de serviço é quando ocorre o comprometimento de
realização de tarefas a outrem, sob imediata direção do próprio prestador e mediante retribuição
específica e que um mínimo de diretriz por parte do contratante não descaracteriza a sua
autonomia, e que diferentemente quando ocorre a subordinação, a direção cotidiana do serviço
sobre a prestação laboral do empregado fica a cargo do tomador do serviço;
-alega que o fato da Recorrente prestar serviço no estabelecimento do tomador
não caracteriza subordinação para efeito de caracterização como cessão de mão-de-obra;
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES tendo como motivação o entendimento,
pelas autoridades administrativas, de que a Recorrente exercia uma atividade vedada a optantes
do SIMPLES, qual seja, a cessão de mão-de-obra.
A Turma Julgadora a quo entendeu que a comprovação de que a Recorrente
exercia a atividade de cessão de mão-de-obra estava nas Cláusulas 3a, 5a e 7a do contrato de
prestação de serviços com Usina Santa Luiza Agropecuária Ltda. E que restou evidenciado na
Cláusula 11a do contrato de prestação de serviços que seria responsabilidade da contratante pela
coordenação e solução dos problemas referentes aos serviços contratados, conjuntamente com a
contratada, sendo mais uma prova de que houve a cessão de mão-de-obra.
Com a devida vênia, discordo do entendimento da Turma Julgadora a quo.
Primeiramente, a Cláusula Quarta do Contrato Social dispõe que o objeto social
da Recorrente é a Prestação de Serviços com Trator, Pá Carregadeira, Trator Esteira e Máquinas
Agrícolas. Nada que ao menos sugira que a cessão de mão-de-obra é uma das atividades da
Recorrente.
Vejamos então o argumento da autoridade julgadora em relação ao Contrato
Particular de Prestação de Serviços e Locação de Máquinas e Tratores (juntada às e-fls. 15-19)
firmado entre a Recorrente (contratada) e a Santa Luiza Agropecuária Ltda, segundo aquelas
autoridades as cláusulas 3a, 5a e 7a caracterizariam a cessão de mão-de-obra:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000119/2009-07

Cláusula 3a: Os serviços objeto deste contrato serão executados com
equipamentos de propriedade do CONTRATADO, e de terceiros, ora locados, desde que
CONTRATADO tenha expressa autorização, prévia, dos proprietários para a utilização na
prestação dos serviços aqui contratados, estando descritos e caracterizado como segue; 01 (um)
trator NEW HOLLAND, modelo TM 150, ano de fabricação 2006, cor predominante azul, chassi
Z4CC4332, 01 (um) trato marca NEW HOLLAND, modelo TM 150, ano de fabricação 2006,
cor predominante azul, chassi 309020, 01 (um) trator, marca NEW HOLLAND, modelo TM
165, ano de fabricação 2001, cor predominante azul, chassi C7009.
Cláusula 5a: O pagamento da presente locação e dos serviço será feio
mensalmente, da seguinte forma:
a) A locação e os serviços prestados no período de um mês, serão pagos sempre
no dia 14 do mês seguinte ou no próximo dia útil do mês.
Cláusula 7a: Na realização dos serviços ora ajustados o CONTRATADO utilizará
exclusivamente máquinas ora alugadas em conjunto com empregados seus, assumindo total
responsabilidade pelos encargos administrativos tais como controle, fiscalização e orientação
técnica, controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias,
punições, admissões, transferências, bem como na qualidade de única empregadora assume
integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive a responsabilidade de corrente de acidentes, indenizações e seguros.
Contrariamente ao entendimento da 6a Turma da DRJ/POR, no entender deste
Relator, as cláusulas acima transcritas do contrato de prestação de serviço entre a Recorrente e a
Usina Santa Luiza Agropecuária Ltda evidencia tratar-se de prestação de serviço e não cessão de
mão-de-obra, eis que um requisito essencial para caracterização da cessão de mão de obra é a
colocação de funcionários à disposição da contratante para receberem ordens diretas da
contratante, que não se vislumbra nas referidas cláusulas
A Turma Julga a quo entendeu como comprovação da subordinação o contido na
cláusula 11a do contrato de prestação de serviços. Não acompanho o entendimento. Essa cláusula
apenas estabelece um forma para a solução de problema de qualquer natureza referente aos
serviços contratados, não estabelecendo, no entender deste Relator, a subordinação dos
empregados da Recorrente à contratante dos seu serviços.
Por derradeiro, as notas fiscais juntadas aos autos às e-fls. 20-25 indicam que os
serviços prestados foram de pá carregadeira e não de cessão de mão-de-obra, e a contribuição ao
INSS destacada nas notas é porque o serviço contratado foi prestado com equipamentos e
funcionários da Recorrente.
Por todo o exposto entendo não configurado a cessão de mão-de-obra, de modo
que a Recorrente não incidiu na vedação da alínea “f” do inciso XII do art 9o da Lei n° 9.317/96,
e portanto voto em dar provimento ao recurso.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.578 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000119/2009-07

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital